Tribunal: STF
Processo: Rp 1372
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
EMENTA: - REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROMULGAÇÃO DO NOVO
TEXTO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE.
Se a representação discute a constitucionalidade de normas ordinárias
em face da Carta de 1967-69, fica ela prejudicada por força da extinção
desse parâmetro, desde que promulgada a Constituição de 1988.